Tribunal: TJBA
Processo: 8002708-25.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002708-25.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor integrante da Polícia Militar do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia, com o objetivo de obter o recálculo das horas extras e adicional noturno com base no divisor de 200 horas mensais, correspondente à sua jornada semanal de 40 horas, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação, com reflexos nas férias e gratificação natalina. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Alagoinhas julgou parcialmente procedentes os pedidos e impôs ao réu obrigação de fazer e de pagar. A sentença foi submetida à remessa necessária, sem interposição de recurso pelas partes (ID 95437768).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras de policial militar com jornada de 40 horas semanais; (ii) estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis às diferenças remuneratórias reconhecidas; (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo das horas extras de policial militar com jornada de 40 horas semanais deve considerar o divisor de 200 horas mensais. A conclusão decorre do art. 108 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e do art. 7º do Decreto Estadual nº 8.095/2002, que vinculam o valor da hora normal ao soldo e à gratificação de atividade policial, conforme a carga horária prevista. O cálculo com base no divisor 240, como realizado pela Administração, configura ilegalidade passível de controle judicial.

4. Conforme confessado na contestação (ID 95437706), a Administração adotou o divisor 200 somente a partir de setembro de 2024, o que torna devida a diferença remuneratória em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos reconhecidos na sentença de origem.

5. O cálculo correto do valor da hora base deve considerar a jornada de 40 horas semanais dividida pelos 6 dias úteis da semana, conforme o art. 7º, XV, da Constituição Federal. A multiplicação desse valor por 30 dias mensais resulta em aproximadamente 200 horas, divisor que deve ser aplicado.

6. A atuação judicial não viola a Súmula Vinculante 37 do STF, nem os princípios da legalidade e separação de Poderes, pois não há criação ou majoração de vencimentos, mas apenas a correção de critério de cálculo utilizado indevidamente pela Administração Pública, em descompasso com o ordenamento vigente. O controle de legalidade pelo Judiciário está garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

7. Quanto aos índices de atualização dos valores reconhecidos, a sentença merece correção para refletir a regra da Emenda Constitucional nº 113/2021, segundo a qual as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser acrescidas exclusivamente da taxa SELIC, a partir de sua vigência, por englobar correção monetária e juros moratórios. E, a partir de 10/09/2025, devem incidir correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo, isso em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025.

8. Também deve ser reformada a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, considerando que a condenação não é líquida. Nesses casos, o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil determina que a fixação do percentual somente ocorra na fase de liquidação, conforme os critérios dos incisos I a V do § 3º do mesmo artigo.

9. Por fim, registra-se que a oposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em percentual de até 2% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença parcialmente reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, XV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e art. 1.026, §2º; EC 113/2021; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 108; Decreto Estadual nº 8.095/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.08.2018; STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15.05.2018; TJ-BA, MS 8000282-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 26.02.2021; TJ-BA, MS 8007263-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, DJe 29.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002708-25.2021.8.05.0004
, em que figura, como remetente, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS, e como interessados ESTADO DA BAHIA e RAFAEL MONTEIRO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONFIRMAR PARCIALMENTE a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA